Tribunal: TJES
Processo: 5019423-19.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019423-19.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FRANCIANE COSTA CADE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019423-19.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: FRANCIANE COSTA CADE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A REQUERENTE SER CORRENTISTA PERANTE O BANCO REQUERIDO E QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE ESTELIONATO, TENDO SIDO REALIZADOS SAQUES E TRANSFERÊNCIAS POR ELA NÃO SOLICITADOS/AUTORIZADOS. A AUTORA PEDE ENTÃO A CONDENAÇÃO DO RÉU A: (I) RESSARCIR O VALOR DE R$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS) QUE TERIA SIDO LEVANTADO DE SUA CONTA; (II) PAGAR R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO OFERECEU CONTESTAÇÃO EM QUE ARGUMENTA: (I) SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA; (II) AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR; (III) INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA; (IV) AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO; (V) INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL; (VI) DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PLEITEADO; (V) NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR CONTA DO IRDR Nº 0701855-69.2020.8.07.9000.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR o Réu a pagar ao Autor: I - R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a partir da citação; II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios desde o arbitramento. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95”. (4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, DE MODO A JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, BEM COMO, CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA PESSOAIS INTRANSFERÍVEIS. CESSÃO A TERCEIROS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS. GOLPE.
NO MÉRITO, A SENTENÇA DE PISO MERECE SER PARCIALMENTE REFORMADA.
AO QUE SE INFERE DOS AUTOS, INICIALMENTE A AUTORA RECEBEU LIGAÇÃO DE UM SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL A FIM DE CONFIRMAR UMA COMPRA E DOIS SAQUES NA CIDADE DE VILA VELHA. POSTERIORMENTE, ALEGA QUE “
[...] confirmou todos os seus dados que o suposto funcionário tinha em mãos e via comando eletrônico digitando no teclado do telefone sua senha do cartão.”
SENDO POSTERIORMENTE ORIENTADA A ENTREGAR UMA “CARTA” JUNTAMENTE COM O SEU CARTÃO DE CRÉDITO PARA UM COLABORADOR DO BANCO REQUERIDO, VEJA-SE:
“Então, a Requerente foi orientada a entregar a carta com o cartão de crédito para a Polícia Civil realizar perícia no cartão e iniciar as investigações contra a quadrilha. 09. Ainda no mesmo dia, o suposto funcionário do Banco do Brasil encaminhou um rapaz que trabalharia com a Polícia e a Instituição para retirar a carta e o cartão e assim dar início a operação.”
POIS BEM. TENHO QUE, CONSOANTE NARRATIVA AUTORAL, PARA QUE AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS FOSSEM CONCLUÍDAS, A RECORRIDA SEGUIU TODOS OS COMANDOS DOS FRAUDADORES, BEM COMO ENTREGOU SEU CARTÃO À TERCEIRO DESCONHECIDO, FACILITANDO A ATUAÇÃO DOS ESTELIONATÁRIOS. DESTARTE,
NÃO SE NEGA QUE O ART. 14, § 3º, II DO CDC PREVEJA A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INCLUSIVE O STJ JÁ PROFERIU JULGAMENTO SOBRE O TEMA, CONFORME ABAIXO TRANSCRITO:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de cobrança, decorrente da ausência de repasse pela instituição financeira de valores referente a compra e venda realizada por cartão de crédito. 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a responsabilidade da instituição financeira, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, AgInt no REsp 1855695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).
OCORRE QUE, NÃO OBSTANTE ESSE ATO DE DEFLAGRAÇÃO DOS DANOS TENHA PARTIDO DA CONSUMIDORA, FATO É QUE VISLUMBRO, IGUALMENTE, PARCELA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO FORNECEDOR QUE AGIU OMISSIVAMENTE QUANDO TINHA O DEVER DE PROTEÇÃO DA CONSUMIDORA. ASSIM CONCLUO, PARTINDO DA PREMISSA QUE AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, POR FORÇA INCLUSIVE DE REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL, PODEM (OU DEVEM) PROMOVER O BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS, PELO PRAZO DE ATÉ 72 HORAS, EM CASO DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS QUE POSSAM SUGESTIONAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDES, EXIMINDO-SE, COM ISSO, DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ORA. SE PARA EXIMIR-SE DE RESPONSABILIDADE ESSE BLOQUEIO PODE SER INVOCADO, QUAL O MOTIVO DE NÃO SER O MESMO RECONHECIDO QUANDO A INSTITUIÇÃO, DIANTE DE CLARA MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONA AUTOMATICAMENTE O BLOQUEIO DA CONTA/CARTÃO? ESSE É O PONTO NODAL DE MINHAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. PELA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, RESTA EVIDENTE QUE AS MOVIMENTAÇÕES PRATICADAS PELOS GOLPISTAS ERAM ABSOLUTAMENTE DESTOANTES DAQUELAS REALIZADAS REGULARMENTE PELA CONSUMIDORA. SOBRE O TEMA, A JURISPRUDÊNCIA ESTÁ MUDANDO SEU ENTENDIMENTO, INCLUSIVE EU MESMO ESTOU REVENDO POSICIONAMENTO ANTERIOR, PARA RECONHECER, EM CASOS COMO ESTE, A OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUANDO DA OCORRÊNCIA DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, ATRAINDO A APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ PARA RESPONSABILIZAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NESSE SENTIDO, TRANSCREVO JULGADO EXEMPLIFICATIVO:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MOAIS – Operações bancárias (pagamento de títulos de alto valor) não reconhecidas pela autora correntista – Fraude bancária incontroversa – Instituição financeira apelante afirma culpa exclusiva da autora – Excludente de responsabilidade não verificada – Falha no sistema de segurança do banco – Setor de segurança da instituição financeira que não suspeitou da operação fraudulenta, não se atentando ao perfil da cliente – Transações realizadas pelos fraudadores absolutamente destoantes daquelas realizadas pela autora – Responsabilidade da Instituição Financeira – DANOS MORAIS – Danos morais evidenciados diante da repetição de falhas de segurança, além de desgastes em diversos contatos em vão – Fatos que refogem ao mero dissabor – Quantum fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução – Recurso não provido. (TJSP 1106032-13.2017.8.26.0100 – Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários – Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero – Comarca: São Paulo – Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado – Data do julgamento: 26/02/2021 – Data de publicação: 26/02/2021).
, COM BASE NESSES APONTAMENTOS, ENTENDO, DORAVANTE, QUE MUITO EMBORA TENHA A CONSUMIDORA PARCELA DE RESPONSABILIDADE PARA O EVENTO DANOSO, ESTA É COMPARTILHADA COM A CONDUTA OMISSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RECONHECENDO, ASSIM, A CULPA CONCORRENTE PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS. NESSA TOADA, ESTANDO COMPROVADO O PREJUÍZO MATERIAL NO VALOR DE R$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), DEVERÁ A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTITUIR, DEVIDAMENTE CORRIGIDA DESDE O EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ATO ILÍCITO, E COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS). NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS, IGUALMENTE ENTENDO PRESENTES, DADA A POSTURA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A OCORRÊNCIA DO GOLPE, NÃO ADOTANDO MEDIDAS PARA MINORAR OS PREJUÍZOS E, QUANDO ACIONADA EXTRAJUDICIALMENTE, NÃO ADOTOU MEDIDAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, O QUE CAUSOU ABALO DE ORDEM SUBJETIVA À REQUERENTE. PARA TANTO, DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO E SEGUINDO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), JÁ CONSIDERANDO A REDUÇÃO DE METADE EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.
(6)
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENAR O RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS), CORRIGIDOS DESDE O EVENTO DANOSO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, E A TÍTULO DE DANOS MORAIS, AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), COM JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DESTE JULGAMENTO. (7).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)